Tribunal: TJMT
Processo: 1026198-74.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026198-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), GLAYDSON PEREIRA COSTA - CPF: 310.964.502-59 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1026198-74.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Bradesco Vida e Previdência S.A.

Agravado
: Glaydson Pereira Costa.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PEDIDO DE PROVA DOCUMENTAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA ESTIPULANTE – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de expedição de ofício à empresa estipulante, para que sejam fornecidos eventuais documentos atinentes à contratação do seguro, mormente porque tais documentos revelam-se importantes para o deslinde da lide.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1026198-74.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Bradesco Vida e Previdência S.A.

Agravado
: Glaydson Pereira Costa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Vida e Previdência S.A.,
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de cobrança de indenização securitária” que lhe move Glaydson Pereira Costa
,
ao sanear o feito, indeferiu os pedidos formulados pela agravante, entendendo que as solicitações feitas não são indispensáveis para o julgamento do processo, se tratando de diligências protelatórias.

Inconformado, o recorrente sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois quando a seguradora especificou as provas requerendo a expedição de ofício à Fundação Habitacional do Exército – FHE, pretendia comprovar que, quando da ciência inequívoca da suposta debilidade narrada nos autos, o agravado já não fazia mais parte de nenhuma apólice de reponsabilidade da agravante.

Assevera que a apólice em que o demandante estava inserido teve sua vigência encerrada em 24.09.2012, sendo contratada nova apólice pelo n.º 930.4529, quando então, a Seguradora Mapfre Vida S.A., passou a ser a seguradora líder. Deste modo, o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade através de laudo médico em 04.02.2015, data posterior ao encerramento da vigência da apólice com a seguradora agravante. Assim, defende que a expedição de ofício à estipulante Fundação Habitacional Exército – FHE é necessária e imprescindível para o julgamento do mérito de forma justa e efetiva, pois busca comprovar que o recorrido não fazia mais parte do grupo segurado da apólice gerida pela seguradora recorrente, quando da ciência inequívoca da suposta debilidade.
Requer a reforma da decisão.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id 190993687).

Informações prestadas pela magistrada
a quo
(id. 196904153).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta (certidão –

id 195467723).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1026198-74.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Bradesco Vida e Previdência S.A.

Agravado
: Glaydson Pereira Costa.

V O T O

Cuida-se na origem de ação movida por Glaydson Pereira Costa, objetivando a condenação das seguradoras Bradesco Vida e Previdência S.A. e Mapfre Vida S.A., ao pagamento da integralidade do capital segurado da cobertura securitária por invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA, ou, subsidiariamente, a cobertura para invalidez funcional permanente total por doença – IFPD.

Aduz o autor, em apertada síntese, que seria militar e, desde que ingressou no Exército Brasileiro, teria aderido a apólice de Seguro de Vida em Grupo estipulada pela Fundação Habitacional do Exército (FHE), cujo valor do prêmio securitário seria descontado diretamente em seu contracheque. Assevera que no ano de 2010 teria começado a sentir dores no calcanhar e em ambos os joelhos, realizando o tratamento através de medicamentos, mas as dores continuaram, motivo pelo qual buscou ajuda médica especializada. Contudo, posteriormente teria sido diagnosticado com “gonartrose primária bilateral dos joelhos” e esporão calcâneo, doenças crônicas e progressivas, sem possibilidade de cura, apenas controle para retardar o agravamento.

Por fim, afirma que em 04.02.2015, um médico credenciado às forças armadas teria o declarado totalmente incapaz para o serviço militar, motivo pelo qual pretende o recebimento integral do capital segurado para cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA ou, de maneira subsidiária, por invalidez funcional permanente total por doença – IFDP.

A seguradora Mapfre Vida S.A. apresentou contestação (id. 54722686).

Por sua vez, a seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A., ora agravante, também apresentou contestação, postulando, dentre outras coisas, pela produção de prova documental suplementar, requerendo a expedição de ofícios à estipulante Fundação Habitacional do Exército – FHE (id. 54723898).

O pedido da agravante foi reiterado na fase de especificação de provas, sob a justificativa da necessidade de ser informado pela empresa estipulante, qual era a seguradora líder na época do sinistro, bem como o valor do capital segurado vigente à época da ciência inequívoca do segurado para as coberturas de IPA e IFPD, referentes ao autor Glaydson Pereira Costa (id. 54723908).

Após a realização da prova pericial, determinada pelo juízo a intimação das partes para informarem o interesse na produção de outras provas (id. 54723918), ambas as seguradoras postulam novamente pela expedição de ofício à Fundação Habitacional do Exército – FHE, estipulante da apólice, para fornecer toda a documentação relacionada à adesão do autor ao seguro contratado, inclusive para complementar as provas de que tinha conhecimento das cláusulas contratuais quando da sua adesão (id. 54723918 - Pág. 4 e 54723918 - Pág. 6).

Ocorre, contudo, que a douta magistrada indeferiu os pedidos, sob o fundamento de que não são indispensáveis ao julgamento do processo, se tratando de diligência protelatória (id. 81395331), sendo mantida a referida decisão após a rejeição dos embargos declaratórios (id. 130976040).

Irresignada, a agravante sustenta a necessidade de expedição de ofício à Fundação Habitacional do Exército – FHE, estipulante do contrato, com o objetivo de comprovar que o agravado já não fazia mais parte de nenhuma apólice de sua reponsabilidade, quando da ciência inequívoca da suposta debilidade narrada nos autos.

Assim, defende que a expedição de ofício à estipulante Fundação Habitacional Exército – FHE é necessária e imprescindível para o julgamento do mérito de forma justa e efetiva, pois busca comprovar que o recorrido não fazia mais parte do grupo segurado da apólice gerida pela seguradora recorrente, quando da ciência inequívoca da suposta debilidade.

Defende que o Superior Tribunal de Justiça reconhece o cerceamento de defesa em caso de indeferimento de expedição de ofício relacionada à obtenção de informação necessária ao julgamento do mérito, motivo pelo qual, requer provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida determinando a expedição de ofício à empresa estipulante Fundação Habitacional do Exército – FHE.

Pois bem.

É sabido que agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em pauta,
data vênia
, entendo que não agiu com o costumeiro acerto a togada singular
, isto porque, a seguradora agravante requereu a produção da prova indeferida ao longo dos autos em, pelo menos, três ocasiões, justificando a necessidade de sua produção.

In casu
, a recorrente sustenta que à época da ciência inequívoca, o autor/recorrido já não fazia mais parte do grupo segurado da apólice gerida pela seguradora recorrente. Nesse contexto, tem-se que para o adequado julgamento da causa, com a devida vênia, é necessária a apresentação dos documentos mencionados, pois a contratação do seguro prova-se com a exibição da apólice ou bilhete do referido seguro. Além disso, as questões são relevantes e os referidos documentos podem ser fornecidos pela empresa estipulante – Fundação Habitacional do Exército – FHE, nada impedindo a requisição de tais documentos pelo juízo, que certamente influenciarão no deslinde do feito.

Assim, se a parte alega o fato, como no caso em exame, cujo ônus da prova é seu, deve ter resguardado o seu direito de implementá-lo através dos meios de provas disponíveis, mormente se combatido pela parte adversa, sob pena de ofensa as princípios do contraditório e ampla defesa.

Deste modo, vislumbra-se que a prova pretendida pela agravante mostra-se relevante para o deslinde do feito, devendo ser produzida nos autos.

Logo, entendo ser prudente a expedição de ofício para que a Fundação Habitacional do Exército – FHE forneça/exiba os mencionados documentos, o que certamente não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

A propósito, soa a jurisprudência em casos semelhantes,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS POR TERCEIRO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso, o acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de produção de prova documental, consistente na expedição de ofício à terceiro para juntada dos documentos relativos ao seguro contratado.
2. Nos termos dos artigos 396 e 401 do CPC o Juiz pode ordenar que terceiro exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. 3. Na espécie, tem-se que para o adequado julgamento da causa é necessária a apresentação dos documentos atinentes ao seguro firmado entre a seguradora e a empresa estipulante, pois a contratação do seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro (artigo 758 do CC/2002). Além disso, para saber se a autora-agravada tem direito à cobertura securitária é imprescindível que fique demonstrado que aderiu ao contrato de seguro da empresa empregadora.

(...).
” (TJMS, RAI n.º 1406249-40.2021.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 10.08.2021 – destaquei).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DO ESTIPULANTE ACERCA DA CIÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AOS TERMOS DA APÓLICE
– SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. Configura-se cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao estipulante do contrato de seguro em grupo, cujo propósito é a obtenção de informação se o segurado teve plena ciência dos termos da apólice e demais restrições contidas no instrumento.

2. Apelação da Seguradora conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada.
” (TJMS, RAC n.º 0841389-55.2019.8.12.0001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 13.02.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PERICIAIS E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELO VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL NESTE PONTO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC/15. MITIGAÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO.
PLEITO PELA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA ESTIPULANTE. ACOLHIMENTO. MEDIDA QUE VISA DEMONSTRAR O FORNECIMENTO DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA PROVA PRETENDIDA, SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.
” (TJPR, RAC

0004382-83.2021.8.16.0000, 10ª Câmara Cível, Rel. JD Convocado Humberto Goncalves Brito,

j. 01.08.2021 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, impõe-se a reforma da decisão para deferir a produção de prova na forma requerida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024